Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720155-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BEM TE VI CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, JANAINA ALVES PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA SA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727318-39.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de intimação do patrono da parte executada para informar o endereço atualizado de seu constituinte. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Pleiteia, em síntese, que, diante das tentativas frustradas de satisfação de seu crédito, busca agora a penhora de bens de titularidade da parte executada. Defende, em síntese, que a decisão é prejudicial ao direito do credor, pois impede o prosseguimento da execução e frustra a satisfação do crédito. Destaca que houve contradição com decisão anterior do próprio Juízo, que previa a intimação da parte executada caso o bem não fosse localizado. Assevera que medida requerida, intimação do advogado da parte devedora, é simples, eficaz e de baixo custo, e está amparada nos princípios da cooperação processual, efetividade da execução e boa-fé. Alega que a decisão recorrida viola os artigos 6o, 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, que impõem à parte o dever de manter seus dados atualizados. Pondera que o arquivamento precoce da execução pode causar-lhe prejuízo irreparável, inclusive com risco de reconhecimento de prescrição intercorrente. Tece demais considerações no mesmo sentido e cita julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do advogado da parte executada “para indicar o paradeiro do bem ou de seu constituinte, viabilizando a penhora e a avaliação judicial”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de confirmar a medida liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 72232060. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 236320811 – autos de origem): Indefiro o pedido de intimação do advogado do executado para que informe o endereço atualizado de seu constituinte, uma vez que a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais. Diante do resultado infrutífero das pesquisas, considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, desde logo, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. (destaques no original) Consoante relatado, trata-se de pedido formulado pelo banco exequente, ora agravante, para que o advogado da parte executada, ora agravada, seja intimado a informar o endereço atualizado de seu constituinte. Embora o art. 77, V, do Código de Processo Civil imponha às partes e seus procuradores o dever de manter atualizados os endereços para intimações, tal obrigação não pode ser interpretada de forma a violar o sigilo profissional assegurado ao advogado. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelecem, de forma inequívoca, que o advogado deve resguardar as informações obtidas no exercício da profissão, sendo vedada a revelação de dados sensíveis de seu cliente, salvo em hipóteses excepcionais de justa causa, o que não se verifica no presente caso. A imposição de tal dever ao advogado comprometeria a confiança inerente à relação profissional com o cliente e poderia configurar infração disciplinar. Confira-se: Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional; Art. 34. Constitui infração disciplinar: (...) VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional; Art. 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. § 1o Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. § 2o O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Art. 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Art. 38. O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Diante desse arcabouço normativo, é evidente que o princípio da cooperação processual, embora relevante, não pode se sobrepor às garantias institucionais da advocacia. Exigir que o advogado revele o endereço de seu cliente viola frontalmente suas prerrogativas profissionais e esvazia a proteção jurídica conferida à relação advogado-cliente no Estado Democrático de Direito. Assim, ao menos neste momento processual, de cognição sumária, revela-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de intimação do advogado da parte executada para informar o endereço de seu constituinte, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que norteiam a atuação ética e institucional da advocacia. Por conseguinte, em um juízo de cognição não exauriente, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 28 de maio de 2025 19:06:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador